Tribunal: TJDFT
Processo: 0012176-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012176-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIA LUCIA SACRAMENTO GUERREIRO, GERSON QUIRINO DE SOUSA RECORRIDO: DAVID FERREIRA DE ALMEIDA, DELIO ALVES FERREIRA, ELIZABETE BARBOSA REZENDE DE CASTRO, MARIA DO SOCORRO ARAUJO CASTRO, MARIA NEUSA SANTANA FERREIRA, SUZETE LITSUKO KOIKE DE ALMEIDA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 15962806, na qual o BANCO BRADESCO S/A requer a declaração de nulidade do processo desde a digitalização, ao argumento de que constou da publicação o nome de apenas uma das causídicas, em que pese o requerimento de publicação em nome de duas advogadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado acerca da desnecessidade de intimação em nome de todos os advogados relacionados na petição em que se requer a intimação exclusiva. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO EM NOME DE APENAS UM ADVOGADO. REQUERIMENTO PARA QUE FOSSE PUBLICADO TAMBÉM EM NOME DE OUTRO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (AgRg na SLS 1.012/PB, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1804697/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Ademais, a instituição financeira firmou convênio com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, razão pela qual seria dispensável a publicação em nome das patronas. Passo à apreciação do agravo interposto no ID 16011036. Trata-se de agravo interposto por GERSON QUIRINO DE SOUSA e ANTÔNIA LÚCIA SACRAMENTO GUERREIRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Afirmam, ainda, que o cotejo analítico foi demonstrado de forma satisfatória e que a tese recursal foi prequestionada. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024